Tribunal: TJDFT
Processo: 0717505-28.2023.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717505-28.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S.A. APELADO: FRANCISCO MARCELO LINO TERTO DECISÃO Trata-se de apelações interpostas por BRB Banco de Brasília S.A. e Cartão BRB S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com restituição de valores e reparação por danos morais proposta por Francisco Marcelo Lino Terto contra eles. Francisco Marcelo Lino Terto narrou na petição inicial que a quantia de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais) foi bloqueada em sua conta corrente em 2.8.2023. Afirmou que contactou a sua gerente e obteve a informação de que o bloqueio ocorreu em razão de dívida de cartão de crédito junto a Cartão BRB S.A. Alegou que firmou acordo para fins de pagamento de toda a dívida para que o seu salário pudesse ser desbloqueado. Informou que foi surpreendido em 22.8.2023 com novo bloqueio. Sustentou que recebeu a informação de que somente a fatura do mês foi parcelada e não todo o débito. Ressaltou que entrou em contato com a instituição financeira, sem êxito. Defendeu que sofreu danos morais (id 60572258). Requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça e de tutela de urgência para determinar a liberação imediata da quantia bloqueada indevidamente – R$ 3.340,70 (três mil, trezentos e quarenta reais e setenta centavos). Os pedidos formulados na ação foram a confirmação da tutela de urgência e a condenação de BRB Banco de Brasília S.A. e Cartão BRB S.A. a: 1) restituir o indébito em dobro; 2) pagar R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação por danos morais. O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita a Francisco Marcelo Lino Terto e indeferiu o requerimento de concessão da antecipação dos efeitos da tutela (id 60572326). BRB Banco de Brasília S.A. e Cartão BRB S.A. apresentaram contestação (id 60572330 e 60572336). Réplica (id 60572347). O Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação para condenar BRB Banco de Brasília S.A. e Cartão BRB S.A. a restituir a Francisco Marcelo Lino Terto a quantia de R$ 6.681,40 (seis mil, seiscentos e oitenta e um reais e quarenta centavos) devidamente corrigida e a pagar reparação a título de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) (id 60572366). BRB Banco de Brasília S.A. e Cartão BRB S.A. foram condenados ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em dez por cento (10%) do valor da condenação. BRB Banco de Brasília S.A. e Cartão BRB S.A. apelaram. Cartão BRB S.A. alega que não realizou débito na conta de Francisco Marcelo Lino Terto, mas provisionamento conforme disposição contratual (cláusula 13.2, alínea a). Sustenta que o devedor aceitou as cláusulas do contrato e aderiu a ele de maneira espontânea e livre. Defende que o provisionamento não é abusivo nem ilegal. Ressalta que a insurgência do consumidor contra o que foi estabelecido pelas partes configura comportamento contraditório e viola a boa-fé. Frisa que não há que se falar em restituição do valor provisionado, nem de forma simples nem em dobro. Afirma que não houve dano moral a ser reparado. Salienta que o valor fixado a título de reparação por danos morais é excessivo (id 60572368). Pede o conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença a fim de rejeitar os pedidos formulados na ação. Preparo recolhido (id 60572370 e 60572371). BRB Banco de Brasília S.A. sustenta a legalidade dos descontos em conta corrente. Ressalta a ausência de questionamento acerca da autorização contratual para o débito. Defende a inexistência do dever de repetição do indébito e de dano moral reparável (id 60572372). Pede o conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença a fim de rejeitar os pedidos formulados na ação. Preparo recolhido (id 60572373 e 60572374). Contrarrazões (id 60572378). BRB Banco de Brasília S.A. e Cartão BRB S.A. foram intimados para manifestarem-se acerca de eventual não conhecimento das apelações por inobservância ao princípio da dialeticidade. Eles deixaram o prazo concedido transcorrer sem manifestação (id 61010864, 61347926 e 61790218). É o relatório. Analisarei os recursos em conjunto. Verifico que as apelações violaram o princípio da dialeticidade. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que a norma refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que não direcionam a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão, limitam-se a repetir os argumentos utilizados em outras fases do processo.[1] Francisco Marcelo Lino Terto narrou na petição inicial que a quantia de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais) foi bloqueada em sua conta corrente em 2.8.2023. Afirmou que contactou a sua gerente e obteve a informação de que o bloqueio ocorreu em razão de dívida de cartão de crédito junto a Cartão BRB S.A. Alegou que firmou acordo para fins de pagamento de toda a dívida para que o seu salário pudesse ser desbloqueado. Informou que foi surpreendido em 22.8.2023 com novo bloqueio. Sustentou que recebeu a informação de que somente a fatura do mês foi parcelada e não todo o débito. Ressaltou que entrou em contato com a instituição financeira, sem êxito. Defendeu que sofreu danos morais (id 60572258). Requereu a concessão de tutela de urgência para determinar a liberação imediata da quantia indevidamente bloqueada – R$ 3.340,70 (três mil, trezentos e quarenta reais e setenta centavos). Os pedidos formulados na ação foram a confirmação da tutela de urgência e a condenação de BRB Banco de Brasília S.A. e Cartão BRB S.A. a: 1) restituir o indébito em dobro; 2) pagar R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação por danos morais. O Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação para condenar BRB Banco de Brasília S.A. e Cartão BRB S.A. a restituir a Francisco Marcelo Lino Terto a quantia de R$ 6.681,40 (seis mil seiscentos e oitenta e um reais e quarenta centavos) devidamente corrigida e a pagar reparação a título de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) (id 60572366). A sentença está estruturada nos seguintes fundamentos: 1) Francisco Marcelo Lino Terto comprovou a celebração de acordo para parcelamento do débito do cartão de crédito; 2) BRB Banco de Brasília S.A. e Cartão BRB S.A. não demonstraram saldo devedor que embasasse o desconto na conta corrente do consumidor, motivo pelo qual o débito foi ilícito e enseja a responsabilização civil. Cartão BRB S.A. alega que não realizou débito na conta de Francisco Marcelo Lino Terto, mas provisionamento conforme disposição contratual (cláusula 13.2, alínea a). Sustenta que o devedor aceitou as cláusulas do contrato e aderiu a ele de maneira espontânea e livre. Defende que o provisionamento não é abusivo nem ilegal. Ressalta que a insurgência do consumidor contra o que foi estabelecido pelas partes configura comportamento contraditório e viola a boa-fé. Frisa que não há que se falar em restituição do valor provisionado, nem de forma simples nem em dobro. Afirma que não houve dano moral a ser reparado. Salienta que o valor fixado a título de reparação por danos morais é excessivo (id 60572368). BRB Banco de Brasília S.A. sustenta a legalidade dos descontos em conta corrente. Ressalta a ausência de questionamento acerca da autorização contratual para o débito. Defende a inexistência do dever de repetição do indébito e de dano moral reparável (id 60572372). A argumentação trazida nas apelações não impugna o fundamento da sentença de que o desconto foi ilícito visto que houve a repactuação da dívida e não foi demonstrado saldo devedor apto a justificar o débito em conta corrente. BRB Banco de Brasília S.A. e Cartão BRB S.A. limitam-se a defender a legalidade do desconto ao argumento de haver previsão contratual que autoriza o débito em conta corrente caso decorram quatro (4) dias do vencimento da fatura sem que o pagamento seja realizado. Não impugnam as circunstâncias peculiares do caso concreto, quais sejam, a repactuação da dívida e a ausência de comprovação de saldo devedor que justifique o débito. Verifico que as apelações não debateram os fundamentos adotados pela sentença e não apresentaram motivos razoáveis para impugná-la. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu na Apelação n. 0712145-60.2019.8.07.0018 que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[2] Ante o exposto, não conheço das apelações interpostas por BRB Banco de Brasília S.A. e Cartão BRB S.A. por ausência de impugnação aos fundamentos da sentença nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para quinze por cento (15%) do valor da condenação em conformidade com o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e o Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília, 2 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [2] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 18.11.2020.